Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com fundamento na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, observando-se apenas a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
4. Recurso conhecido e não provido